Tribunal: TJES
Processo: 5050309-59.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5050309-59.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ERIK SOUZA DE BARROS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. DESNECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA PARA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia proferida nos autos de ação penal movida em face do recorrente, denunciado pela suposta prática de dois crimes de tentativa de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos V e VII c/c art. 14, II), por ter, segundo a acusação, efetuado disparos de arma de fogo contra dois policiais militares em serviço. A defesa requer a impronúncia, alegando ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade, notadamente diante da inexistência de provas periciais (residuográfico, balística, perícia de local) e de contradições nos depoimentos testemunhais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia do recorrente, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, ainda que ausentes exames periciais diretos como balística ou residuográfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia tem natureza de juízo de admissibilidade da acusação, bastando a comprovação da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes de autoria, sem necessidade de exame aprofundado do mérito da imputação, que é reservado ao Tribunal do Júri.

4. O conjunto probatório produzido na fase do iudicium accusationis — incluindo boletim de ocorrência, laudo pericial em veículo atingido, relatório policial e depoimentos colhidos em juízo — demonstra a existência de indícios suficientes de autoria, corroborando a narrativa acusatória.

5. A ausência de prova técnica, como exame residuográfico ou balístico, não inviabiliza a pronúncia, desde que a materialidade e os indícios de autoria possam ser extraídos de outras provas idôneas, como a testemunhal, nos termos da jurisprudência consolidada.

6. As contradições apontadas pela defesa, bem como a alegada ausência de disparos contra a viatura, constituem questões relativas à dinâmica dos fatos, cuja análise demanda instrução probatória mais aprofundada e compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

7. Presentes os requisitos do art. 413 do CPP, não se verifica hipótese de impronúncia prevista no art. 414 do mesmo diploma legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de prova técnica, quando os elementos colhidos nos autos forem idôneos.

2. Questões relativas à verossimilhança das versões, ausência de lesões ou de vestígios diretos devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, a quem compete o julgamento do mérito da causa.

3. A ausência de perícia balística ou residuográfico não impede a pronúncia quando há outros elementos aptos a sustentar a viabilidade da acusação.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413 e 414; art. 581, IV.

Jurisprudência relevante citada
: Não indicada expressamente no voto

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5050309-59.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ERIK SOUZA DE BARROS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
ERIK SOUZA DE BARROS
em face da r. decisão (ID 17576424 do processo originário) proferida pelo Juízo da 4ª Criminal de Vila Velha/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 0032542-40.2018.8.08.0035, o pronunciou pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos V e VII c/c art. 14, II, do Código Penal (duas vezes).

A Defesa, nas razões do Recurso em Sentido Estrito (fls. 12/521 do ID 17576424), sustenta a inexistência de lastro probatório mínimo sobre a materialidade e a autoria, destacando a ausência de perícias essenciais como o exame residuográfico, balística e perícia de local, aduzindo que, por se tratar de "tentativa branca", não haveria sequer prova de tiros disparados contra as vítimas. Aponta ainda incoerências nos depoimentos dos Policiais Militares, alegando que o fato de a viatura não ter sido atingida, enquanto um veículo civil Fiat Uno foi alvejado por cinco disparos, gera estranheza e fragiliza a tese acusatória. Diante disso, pugna pelo provimento integral para que o Recorrente seja despronunciado, com fundamento no art. 414 do CPP.

Contrarrazões (fls. 5/10 do ID 17576424 do processo originário) pelo
desprovimento
do recurso.

O Juízo de 1º Grau
manteve
a sentença pelos seus próprios fundamentos (fls. 17576424 do processo de origem).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 17617740) pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Consta da denúncia (fls. 02/04 – mídia de ID 33614120 dos autos de origem) que no dia 31 de outubro de 2018, por volta das 16h30min, na Rua Água Fria, Bairro Vale Encantado, em Vila Velha/ES, ERIK SOUZA DE BARROS, vulgo "NEGO ERIK", com intenção de matar, desferiu diversos disparos de arma de fogo em direção aos Policiais Militares Hudson Crouchoud Rody e Gildeone dos Santos. O objetivo de matarsomente não foi atingido porque, por erro de pontaria, os disparos efetuados não atingiram as vítimas, tratando-se, portanto, de tentativa branca, razão pela qual não foi confeccionado laudo de exame de lesões corporais.

Assegurado o contraditório e a ampla defesa, sobreveio sentença que pronunciou o Recorrente na forma acima descrita.

O recurso interposto é cabível, nos termos do art. 581, IV, do Código de Processo Penal, e foi manejado por parte legítima e interessada, observando-se a tempestividade. Presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido.

Não foram arguidas questões preliminares, tampouco vislumbro nulidades ou vícios processuais que devam ser declarados de ofício. Passo, pois, à análise do mérito recursal.

A defesa postula, em síntese, a impronúncia do Recorrente. Todavia, a irresignação defensiva não merece prosperar, conforme passo a expor.

O cerne da tese defensiva reside na alegação de que a decisão de pronúncia seria carente de lastro probatório mínimo, asseverando-se a inexistência de perícias técnicas indispensáveis, como o exame residuográfico e a balística, para comprovar a dinâmica dos disparos supostamente efetuados contra as vítimas. Sustenta o recorrente, que a ausência de apreensão de arma de fogo em sua posse no momento do flagrante, aliada à falta de perfurações na viatura policial, fragilizaria a narrativa acusatória, tornando a decisão de pronúncia uma afronta direta ao princípio da presunção de inocência.

Como se sabe, a decisão de pronúncia é o ato processual em que o magistrado realiza o juízo de admissibilidade da acusação para que o caso seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para decidir pela condenação ou absolvição do réu.

Dessa forma, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
), admitindo a acusação e submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
), para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para o magistrado acolher a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da materialidade e da existência de indícios suficientes da autoria do delito, dispensando-se a profunda análise do mérito, a fim de resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias.

Em suma, trata-se de uma decisão que atesta a viabilidade do prosseguimento da Ação Penal, embasada na presença de justa causa, que compreende a existência de um fato típico e indícios suficientes de autoria ou participação.

No caso dos autos, a materialidade do crime de homicídio é inconteste e sequer foi objeto de impugnação defensiva. Ela está devidamente comprovada pelo o Boletim de Ocorrência de fls. 18/20, o Relatório Final de Inquérito Policial de fls. 67/68, o Laudo Pericial de Exame em Veículo de fls. 71/77.

Os indícios suficientes de autoria restaram comprovados pela prova oral produzida.

Nesse sentido, a vítima Policial Militar Gildeone dos Santos afirmou que a guarnição foi acionada para atender ocorrência de indivíduo efetuando disparos de arma de fogo e que, ao chegarem ao local, avistaram o acusado, o qual imediatamente passou a efetuar disparos contra a viatura policial, empreendendo fuga em seguida. Vejamos suas declarações em juízo:

[...] QUE se recorda dos fatos; que foram chamados para uma ocorrência no bairro Vale Encantado, sobre um indivíduo que estaria efetuando disparos de arma de fogo; que chegando no local avistaram o indivíduo e no mesmo instante o acusado efetuou disparos contra a guarnição e empreendeu fuga; que foi iniciada uma perseguição e que localizaram o acusado dentro de uma casa; que o acusado estava com arma na mão; que confirma o depoimento prestado na delegacia; que os disparos ocorreram contra a guarnição enquanto eles estavam dentro da viatura, que estava parada. (trechos do depoimento extraído das contrarrazões de fls. 05/10 de Id. 17576424)

Por sua vez, o depoimento da vítima Policial Militar Hudson Crouchoud Rody, é no mesmo sentido. O militar afirmou que, ao chegarem com a viatura, a guarnição já foi recebida com disparos de arma de fogo, motivo pelo qual houve revide. Vejamos suas declarações em juízo:

[...] QUE se recorda parcialmente dos fatos; que se recorda que ao chegarem com a viatura já foram recebidos com disparos de arma de fogo e logo em seguida revidaram com disparos; que não houve êxito em nenhum disparo e não atingiu ninguém; que o acusado se evadiu do local; que após foi feita uma patrulha na região e localizaram o acusado dentro de uma casa; que o Gildeone confirmou que teria sido o acusado quem efetuou os disparos; que não conhecia o acusado; que confirma o depoimento prestado na delegacia. (trechos do depoimento extraído das contrarrazões de fls. 05/10 de Id. 17576424)

Além disso, o depoimento da testemunha
David Paulo Gomes
reforça a ocorrência de disparos na localidade, ao narrar que, após ouvir diversos tiros, constatou que seu veículo havia sido atingido, inclusive com localização de projétil no interior do automóvel. Vejamos suas declarações em juízo:

[...] QUE não conhece o acusado; que se recorda parcialmente dos fatos; que trabalha com decoração e chegou com seu carro e estacionou em frente à casa de um cliente; que chegando lá ele entrou na casa do cliente e começou a trabalhar; que após um tempo ele escutou um disparo e logo deitou no chão do casa; que esperou um tempo e viu que o clima tinha acalmado; que quando saiu da casa ele viu que seu carro tinha sido perfurado pelos disparos; que escutou muitos disparos; que confirma seu depoimento prestado em sede policial; que a polícia achou um projetil dos disparos dentro de seu carro. (trechos do depoimento extraído das contrarrazões de fls. 05/10 de Id. 17576424

Esses relatos, considerados em conjunto e na perspectiva própria do
juízo de admissibilidade
, conferem suporte à conclusão de que há
indícios suficientes
a indicar a participação do Recorrente, impondo-se a submissão da causa ao Tribunal do Júri.

Embora a defesa aponte a ausência de perícia balística na viatura e no local, a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores orienta que a prova técnica é prescindível quando a autoria e materialidade podem ser aferidas por outros meios idôneos.

É certo que a prova técnica pode ser relevante para a reconstrução da dinâmica dos fatos e, quando existente, contribui para a robustez probatória. Todavia, não constitui requisito absoluto para a pronúncia, sobretudo quando a materialidade e os indícios de autoria podem ser extraídos de outros meios de prova idôneos, como ocorre na espécie, em que há
(i)
elementos documentais de registro do fato,
(ii)
laudo pericial sobre veículo atingido e
(iii)
prova oral colhida em juízo, inclusive com depoimentos das vítimas policiais.

A alegação defensiva, na realidade, exige a valoração aprofundada sobre a credibilidade dos relatos, a coerência interna das versões e a reconstrução fina do cenário (trajetórias, distâncias, posições), o que extrapola os limites da decisão de pronúncia. Tais pontos, por envolverem a convicção sobre a verdade dos fatos e a aferição definitiva da autoria, devem ser submetidos ao crivo soberano do Conselho de Sentença, a quem cabe dirimir as controvérsias probatórias.

Também a argumentação no sentido de que “é estranho” a viatura não ter sido atingida, embora veículo civil o tenha sido, configura típica questão de mérito, relacionada à dinâmica do evento, à posição dos veículos, às circunstâncias do confronto e ao erro de pontaria — elementos que, nesta fase, não autorizam a supressão da competência do Júri, sobretudo quando há prova suficiente para admitir a acusação.

Diante do conjunto probatório coligido — especialmente a prova documental e pericial existente e os depoimentos colhidos em juízo —, verifica-se que
há prova da materialidade
e
indícios suficientes de autoria
, preenchendo-se, portanto, os requisitos do art. 413 do CPP, de modo que
não se mostra cabível a impronúncia
pretendida (art. 414, CPP).

Assim,
mantém-se hígida
a decisão recorrida, porquanto adequada ao standard probatório exigido para a fase do iudicium accusationis, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, o exame aprofundado das teses defensivas e acusatórias.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.